Tribunal: STJ
Processo: 8000310-50.2021.8.05.0184
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2658351 - BA (2024/0200496-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: D A DA S
ADVOGADO
: FABIANO CAVALCANTE PIMENTEL - BA018374
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
RECURSO ESPECIAL. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, fundada no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição
Federal.
2. O agravante foi condenado à pena de 8 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão pela
prática do delito tipificado no art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável).
Alegou nulidade por incompetência territorial e inobservância ao procedimento especial
de oitiva de vítima menor de idade, além de fragilidade probatória e ausência de dolo
específico.
3. O Tribunal de Justiça rejeitou as preliminares e, no mérito, deu parcial provimento ao
recurso apenas para redimensionar a pena-base, mantendo a sentença recorrida em seus
demais termos. Embargos de declaração foram conhecidos e rejeitados.
4. No recurso especial, o agravante apontou violação aos arts. 12, inciso I, da Lei no
13.431/2017; arts. 14, inciso II, 59 e 217-A, do Código Penal; e arts. 70 e 386, incisos II
e VII, do Código de Processo Penal. A 2a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia inadmitiu o recurso especial, sob fundamento de que o acórdão estava
em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 83/STJ) e
que a revisão das conclusões demandaria reexame de provas (Súmula 7/STJ).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial atendeu ao
requisito da dialeticidade, impugnando de forma específica e individualizada os
fundamentos utilizados na decisão de inadmissibilidade.
6. A questão também envolve a análise da alegada violação aos arts. 12, inciso I, da Lei
no 13.431/2017 e 70 do Código de Processo Penal, e se o acórdão recorrido está em
consonância com a jurisprudência pacificada sobre competência territorial e nulidade
relativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50438852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:38
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: e0b8be04-1941-40da-b69e-9e048f3bd073

7. O agravo em recurso especial atendeu ao requisito da dialeticidade, impugnando de
forma específica e individualizada os fundamentos utilizados na decisão de
inadmissibilidade, afastando a incidência da Súmula no 182/STJ.
8. No mérito, o recurso especial não merece provimento, pois o acórdão recorrido está
em consonância com a jurisprudência pacificada desta Corte Superior, segundo a qual a
competência territorial é matéria de nulidade relativa, que deve ser arguida em momento
oportuno, sob pena de preclusão e prorrogação da competência.
9. A inobservância de regras do procedimento especial para oitiva de vítimas menores,
previsto na Lei no 13.431/2017, não configura nulidade em benefício do réu, sendo
necessária a demonstração de efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie.
10. Nos crimes sexuais contra vulneráveis, a palavra da vítima possui valor probante
diferenciado, sendo considerada elemento de convicção de especial relevância. A
consumação do crime de estupro de vulnerável ocorre com a prática de qualquer ato
libidinoso com menor de 14 anos, independentemente da intensidade, invasividade ou
duração do ato praticado.
11. A fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal encontra respaldo
quando há elementos concretos que evidenciem maior reprovabilidade da conduta,
devidamente enquadrados nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código
Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial e,
consequentemente, do recurso especial, mas, no mérito, recurso especial não provido.
Tese de julgamento: "1. O agravo em recurso especial deve impugnar de forma
específica e individualizada os fundamentos utilizados na decisão de inadmissibilidade
para afastar a incidência da Súmula no 182/STJ. 2. A competência territorial é matéria de
nulidade relativa, que deve ser arguida em momento oportuno, sob pena de preclusão e
prorrogação da competência. 3. A inobservância de regras do procedimento especial para
oitiva de vítimas menores não configura nulidade em benefício do réu, sendo necessária
a demonstração de efetivo prejuízo. 4. Nos crimes sexuais contra vulneráveis, a palavra
da vítima possui valor probante diferenciado. 5. A consumação do crime de estupro de
vulnerável ocorre com a prática de qualquer ato libidinoso com menor de 14 anos. 6. A
fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal é justificada por elementos
concretos que evidenciem maior reprovabilidade da conduta".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, "a"; CP, arts. 14, II, 59, 217-A;
CPP, arts. 70, 386, II e VII; Lei no 13.431/2017, art. 12, I.
STJ, AgRg no AREsp 2.730.392/SP, Rel. Min. Messod
Jurisprudência relevante citada:
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
; STJ, REsp 1.959.697/SC, Rel. Min.
18/2/2025
Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe de
.
01/07/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, dar provimento ao agravo regimental, para
conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50438852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:38
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: e0b8be04-1941-40da-b69e-9e048f3bd073

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50438852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:38
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: e0b8be04-1941-40da-b69e-9e048f3bd073

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2658351 - BA (2024/0200496-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: D A DA S
ADVOGADO
: FABIANO CAVALCANTE PIMENTEL - BA018374
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
RECURSO ESPECIAL. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, fundada no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição
Federal.
2. O agravante foi condenado à pena de 8 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão pela
prática do delito tipificado no art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável).
Alegou nulidade por incompetência territorial e inobservância ao procedimento especial
de oitiva de vítima menor de idade, além de fragilidade probatória e ausência de dolo
específico.
3. O Tribunal de Justiça rejeitou as preliminares e, no mérito, deu parcial provimento ao
recurso apenas para redimensionar a pena-base, mantendo a sentença recorrida em seus
demais termos. Embargos de declaração foram conhecidos e rejeitados.
4. No recurso especial, o agravante apontou violação aos arts. 12, inciso I, da Lei no
13.431/2017; arts. 14, inciso II, 59 e 217-A, do Código Penal; e arts. 70 e 386, incisos II
e VII, do Código de Processo Penal. A 2a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia inadmitiu o recurso especial, sob fundamento de que o acórdão estava
em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 83/STJ) e
que a revisão das conclusões demandaria reexame de provas (Súmula 7/STJ).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA50432603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:25
Código de Controle do Documento: 483c0e6d-63b2-4bbc-b308-15a78f83d152

5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial atendeu ao
requisito da dialeticidade, impugnando de forma específica e individualizada os
fundamentos utilizados na decisão de inadmissibilidade.
6. A questão também envolve a análise da alegada violação aos arts. 12, inciso I, da Lei
no 13.431/2017 e 70 do Código de Processo Penal, e se o acórdão recorrido está em
consonância com a jurisprudência pacificada sobre competência territorial e nulidade
relativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O agravo em recurso especial atendeu ao requisito da dialeticidade, impugnando de
forma específica e individualizada os fundamentos utilizados na decisão de
inadmissibilidade, afastando a incidência da Súmula no 182/STJ.
8. No mérito, o recurso especial não merece provimento, pois o acórdão recorrido está
em consonância com a jurisprudência pacificada desta Corte Superior, segundo a qual a
competência territorial é matéria de nulidade relativa, que deve ser arguida em momento
oportuno, sob pena de preclusão e prorrogação da competência.
9. A inobservância de regras do procedimento especial para oitiva de vítimas menores,
previsto na Lei no 13.431/2017, não configura nulidade em benefício do réu, sendo
necessária a demonstração de efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie.
10. Nos crimes sexuais contra vulneráveis, a palavra da vítima possui valor probante
diferenciado, sendo considerada elemento de convicção de especial relevância. A
consumação do crime de estupro de vulnerável ocorre com a prática de qualquer ato
libidinoso com menor de 14 anos, independentemente da intensidade, invasividade ou
duração do ato praticado.
11. A fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal encontra respaldo
quando há elementos concretos que evidenciem maior reprovabilidade da conduta,
devidamente enquadrados nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código
Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial e,
consequentemente, do recurso especial, mas, no mérito, recurso especial não provido.
Tese de julgamento: "1. O agravo em recurso especial deve impugnar de forma
específica e individualizada os fundamentos utilizados na decisão de inadmissibilidade
para afastar a incidência da Súmula no 182/STJ. 2. A competência territorial é matéria de
nulidade relativa, que deve ser arguida em momento oportuno, sob pena de preclusão e
Documento eletrônico VDA50432603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:25
Código de Controle do Documento: 483c0e6d-63b2-4bbc-b308-15a78f83d152

prorrogação da competência. 3. A inobservância de regras do procedimento especial para
oitiva de vítimas menores não configura nulidade em benefício do réu, sendo necessária
a demonstração de efetivo prejuízo. 4. Nos crimes sexuais contra vulneráveis, a palavra
da vítima possui valor probante diferenciado. 5. A consumação do crime de estupro de
vulnerável ocorre com a prática de qualquer ato libidinoso com menor de 14 anos. 6. A
fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal é justificada por elementos
concretos que evidenciem maior reprovabilidade da conduta".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, "a"; CP, arts. 14, II, 59, 217-A;
CPP, arts. 70, 386, II e VII; Lei no 13.431/2017, art. 12, I.
STJ, AgRg no AREsp 2.730.392/SP, Rel. Min. Messod
Jurisprudência relevante citada:
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
; STJ, REsp 1.959.697/SC, Rel. Min.
18/2/2025
Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe de
.
01/07/2022
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por D A DA S contra decisão que
não conheceu do agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, fundada no art. 105, inciso III,
alínea a, da Constituição Federal.
O agravante foi condenado à pena de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 15
(quinze) dias de reclusão pela prática do delito tipificado no art. 217-A do Código Penal
(estupro de vulnerável).
Apresentou recurso de apelação, alegando preliminarmente: (1) nulidade por
incompetência territorial do juízo, uma vez que o crime teria ocorrido na cidade de
Seabra-BA; (2) nulidade decorrente da inobservância ao procedimento especial de oitiva
de vítima menor de idade previsto na Lei no 13.431/2017. No mérito, sustentou a
fragilidade probatória para a condenação e a ausência de dolo específico, requerendo
absolvição com base no art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, pleiteou a aplicação da
tentativa e redução da pena.
O Tribunal de Justiça rejeitou as preliminares e, no mérito, deu parcial
provimento ao recurso apenas para redimensionar a pena-base, fixando a pena definitiva
em 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mantendo a sentença
recorrida em seus demais termos.
Opostos embargos de declaração, foram conhecidos e rejeitados.
Documento eletrônico VDA50432603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:25
Código de Controle do Documento: 483c0e6d-63b2-4bbc-b308-15a78f83d152

No recurso especial, o agravante apontou violação aos arts. 12, inciso I, da Lei
no 13.431/2017; arts. 14, inciso II, 59 e 217-A, do Código Penal; e arts. 70 e 386, incisos
II e VII, do Código de Processo Penal.
A 2a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia inadmitiu o
recurso especial, sob fundamento de que o acórdão estava em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 83/STJ) e que a revisão das
conclusões demandaria reexame de provas (Súmula 7/STJ).
Interposto agravo em recurso especial, este não foi conhecido pelo Ministro
Relator, que entendeu haver ofensa ao princípio da dialeticidade, por ausência de
impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada, atraindo
a incidência da Súmula no 182/STJ.
É o relatório.
VOTO
A irresignação merece parcial provimento.
Inicialmente, verifico que houve erro material na decisão agravada ao
mencionar nome diverso do agravante e tribunal de origem diverso.
Da análise do agravo em recurso especial interposto pelo agravante, observo
que foram impugnados de forma específica os fundamentos utilizados pela decisão de
inadmissibilidade, com o desenvolvimento de argumentação direcionada a afastar a
incidência das Súmulas 7 e 83, ambas deste Superior Tribunal.
O agravante sustentou de modo adequado que não buscava o revolvimento do
conjunto fático-probatório, mas sim a revaloração jurídica dos fatos já delineados no
acórdão recorrido, procedimento este que não encontra óbice na Súmula 7/STJ, conforme
jurisprudência pacífica desta Corte.
Quanto à Súmula 83/STJ, verifico também que o agravante impugnou de
forma específica esse fundamento, apontando que as questões suscitadas no recurso
especial não encontram entendimento pacificado nesta Corte.
Nesse contexto, constato que o agravo em recurso especial atendeu ao
requisito da dialeticidade, pois impugnou de forma específica e individualizada os
fundamentos utilizados na decisão de inadmissibilidade, afastando a incidência da
Súmula no 182/STJ.
Desse modo, dou provimento ao agravo regimental para conhecer do agravo
em recurso especial e, consequentemente, do recurso especial.
No mérito, contudo, o recurso especial não merece provimento.
Documento eletrônico VDA50432603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:25
Código de Controle do Documento: 483c0e6d-63b2-4bbc-b308-15a78f83d152

Em relação à alegada violação aos arts. 12, inciso I, da Lei no 13.431/2017 e
70 do Código de Processo Penal, verifico que o acórdão recorrido está em consonância
com a jurisprudência pacificada desta Corte Superior, segundo a qual a competência
territorial é matéria de nulidade relativa, que deve ser arguida em momento oportuno, sob
pena de preclusão e prorrogação da competência, o que ocorreu no caso em tela,
conforme consignado pelo Tribunal a quo.
A inobservância de regras do procedimento especial para oitiva de vítimas
menores, previsto na Lei no 13.431/2017, não configura nulidade em benefício do réu,
pois constituem medidas de proteção da adolescente em situação de violência, sendo
necessária a demonstração de efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie.
No tocante à alegada violação aos arts. 14, inciso II, 59, 217-A, do Código
Penal, e 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal, observo que a pretensão
recursal demanda, inevitavelmente, o reexame do contexto fático-probatório dos autos,
providência vedada pela Súmula 7/STJ.
Nos crimes sexuais, especialmente aqueles praticados contra vulneráveis, a
palavra da vítima possui valor probante diferenciado, sendo considerada elemento de
convicção de especial relevância. Esta Corte tem reiteradamente reconhecido que os
delitos dessa natureza geralmente são praticados na clandestinidade, sem a presença de
testemunhas e, não raro, sem deixar vestígios materiais evidentes, o que confere à
palavra da vítima força probatória destacada.
Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 2.730.392/SP, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.
18/2/2025
25/2/2025
No caso em análise, a versão apresentada pela vítima se mostrou coerente e
harmônica com os demais elementos probatórios constantes dos autos. Conforme
assentado pelo Tribunal de origem, "a confirmação do fato criminoso pela Ofendida
perante a Autoridade judiciária, no contexto delineado, merece ser exaltada e acolhida
como elemento de convicção de alta importância". Ademais, as circunstâncias que
permearam o relato da menor – inclusive o contexto em que ela inicialmente negou o
ocorrido e posteriormente confirmou os fatos – foram devidamente valoradas pelas
instâncias ordinárias, que não identificaram elementos que comprometessem a
credibilidade do testemunho.
Quanto à consumação do crime de estupro de vulnerável, tipificado no art.
217-A do Código Penal, consuma-se com a prática de qualquer ato libidinoso com menor
de 14 anos, independentemente da intensidade, invasividade ou duração do ato praticado.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a consumação do
Documento eletrônico VDA50432603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:25
Código de Controle do Documento: 483c0e6d-63b2-4bbc-b308-15a78f83d152

referido delito ocorre com a mera prática do ato libidinoso, não havendo necessidade de
conjunção carnal ou contato físico direto com as partes íntimas da vítima para a
configuração do tipo penal.
A Terceira Seção desta Corte, inclusive, firmou tese em julgamento de recurso
repetitivo (Tema 1121), assentando que "presente o dolo específico de satisfazer à
lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos
configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A), independentemente da ligeireza
ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de
importunação sexual (art. 215-A do CP)" (REsp 1.959.697/SC, Rel. Min. RIBEIRO
DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de
).
01/07/2022
No caso concreto, conforme consignado no acórdão recorrido, o Recorrente
praticou ato libidinoso consistente em acariciar os seios da vítima menor de 14 anos,
conduta que se enquadra perfeitamente no tipo penal do art. 217-A do CP, não havendo
que se falar em tentativa, pois o crime já se consumou com a própria realização da
conduta. Como bem destacou o Tribunal a quo: "o crime de estupro de vulnerável,
previsto no art. 217-A do CP, consuma-se com a prática de qualquer ato libidinoso
ofensivo à dignidade sexual da vítima, não havendo que falar no instituto da tentativa".
A fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal encontra
respaldo quando há elementos concretos, extraídos dos autos, que evidenciem maior
reprovabilidade da conduta, devidamente enquadrados nas circunstâncias judiciais
previstas no art. 59 do Código Penal. Segundo entendimento consolidado desta Corte, a
presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica o afastamento da pena do seu
patamar mínimo, desde que a elevação seja realizada de forma proporcional e
fundamentada.
No caso vertente, o Tribunal de origem procedeu à adequada valoração
negativa das circunstâncias do crime, consignando que "são desfavoráveis, pois o réu
gozava da confiança da vítima e de sua família, bem como os atos foram praticados em
momento de fragilidade da vítima, que se encontrava sob fortes dores". Tal
fundamentação mostra-se idônea e concreta, evidenciando especial reprovabilidade na
conduta do agente, que se aproveitou do momento de vulnerabilidade da vítima, que
estava sob fortes dores abdominais e necessitava de auxílio médico.
Ademais, o quantum de aumento aplicado pelo Tribunal a quo seguiu critério
matemático adequado, fixando a pena-base em 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 15
(quinze) dias de reclusão, observando a proporcionalidade e a jurisprudência desta Corte.
Dessa forma, não há violação direta ao artigo 59 do Código Penal, mas apenas
discordância com a interpretação dada pelo Tribunal de origem, o que não é suficiente
para autorizar o processamento do recurso especial.
Documento eletrônico VDA50432603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:25
Código de Controle do Documento: 483c0e6d-63b2-4bbc-b308-15a78f83d152

Ante o exposto, dou provimento ao agravo regimental para conhecer do
agravo em recurso especial e, consequentemente, do recurso especial, mas, no mérito,
nego-lhe provimento.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50432603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/09/2025 20:58:25
Código de Controle do Documento: 483c0e6d-63b2-4bbc-b308-15a78f83d152

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0200496-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.658.351 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 80003105020218050184
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: D A DA S
ADVOGADO
: FABIANO CAVALCANTE PIMENTEL - BA018374
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: D A DA S
ADVOGADO
: FABIANO CAVALCANTE PIMENTEL - BA018374
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo regimental, para conhecer
do agravo e negar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C54224555115518240=083@
2024/0200496-5 - AREsp 2658351 Petição : 2025/0031946-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50382691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:35:53
Código de Controle do Documento: 3754C825-37B3-410C-8D22-7803F571391C